Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMENDA APÓS SENTENÇA TERMINATIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Após a prolação de sentença de indeferimento da inicial, a credora apresentou a emenda à petição inicial, atendendo os questionamentos apresentados pelo d. Juízo de origem.
2. A extinção do feito sem acolher o pedido de reconsideração somente retardaria a tramitação da demanda, pois não haveria empecilho para que, após o trânsito em julgado, fosse ajuizado novo pedido de cumprimento de sentença provisório.
3. Em atenção aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas, dispostos nos arts. 6o, 8o e 188, todos do CPC, bem como diante do disposto nos arts. 331 e 485, § 7o, também do CPC, revela-se cabível o juízo de retratação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.